Tribunal: TJBA
Processo: 0002304-25.2007.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0002304-25.2007.8.05.0191 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: NARCISO MAIA TECIDOS LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. DEMORA ATRIBUÍVEL AO PODER JUDICIÁRIO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que extinguiu execução fiscal, com resolução de mérito, ao reconhecer a ocorrência de prescrição intercorrente, nos termos do art. 487, II, do CPC. O juízo de origem entendeu que a ciência da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor e da inexistência de bens penhoráveis teria ocorrido há mais de seis anos, iniciando automaticamente o prazo de prescrição intercorrente. O Estado alega nulidade da sentença por ausência de prévia intimação para manifestação e sustenta que a morosidade processual decorreu de falhas do aparato judicial, não de sua inércia. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por cerceamento de defesa, diante da ausência de intimação da Fazenda Pública para manifestação prévia sobre a prescrição intercorrente; e (ii) verificar se, no caso concreto, estão presentes os pressupostos legais para o reconhecimento da prescrição intercorrente, nos termos do art. 40 da LEF e da jurisprudência consolidada no REsp 1.340.553/RS (Tema 566 do STJ). III. RAZÕES DE DECIDIR A contagem do prazo prescricional intercorrente depende da prévia suspensão da execução por um ano, a partir da ciência da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis, conforme o art. 40, §§1º e 4º da LEF e a tese firmada pelo STJ no Tema 566 (REsp 1.340.553/RS). A efetiva citação do devedor em 02/09/2015 e a subsequente penhora de bens em 30/09/2015 (ID 92714655) configuram atos capazes de interromper o prazo prescricional, nos termos do Tema 568 do STJ, sendo insuficiente, para início da contagem do prazo da prescrição intercorrente, o simples peticionamento da Fazenda requerendo bloqueio de ativos financeiros (ID 92714657) e citação dos corresponsáveis (ID 92714664). Os autos revelam que o Estado da Bahia adotou providências para o prosseguimento da execução, incluindo pedido de redirecionamento da execução (ID 92715570) e penhora online (ID 92715576), sem que esses requerimentos tenham sido analisados pelo juízo de origem. A paralisação do processo decorreu da inércia do Poder Judiciário, e não da Fazenda Pública, incidindo, no caso, a Súmula 106 do STJ, que afasta o reconhecimento da prescrição quando a parte não deu causa à morosidade processual. Diante da ausência de inércia do exequente e da ausência dos pressupostos legais para o reconhecimento da prescrição intercorrente, impõe-se a anulação da sentença para o regular prosseguimento da execução fiscal. IV. DISPOSITIVO Recurso provido. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 10, 487, II, parágrafo único; LEF, art. 40, §§ 1º e 4º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 16.10.2018 (Temas 566 a 571); STJ, Súmula 106. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0002304-25.2007.8.05.0191, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada NARCISO MAIA TECIDOS LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Salvador, .